Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705849-98.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILANE SANTOS DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. Indefiro o requerido no ID 59484174. A fase processual se esgotou inclusive nessa Instância Recursal. De mais trata-se de ato processual a ser cumprido em outra Unidade da Federação e outra Comarca. Prossiga-se o feito na forma em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator